Tribunal: TCU
Processo: 025.188/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707052, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 707052, função null, que teve como objeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Material de Consumo, Contratação de Serviço de Terceiro Pessoa Física e Jurídica visando a implementação do Projeto de comercialização direta dos produtos agroalimentares de pequenos produtores familiares, para ocupação da mão-de-obra ociosa e geração de trabalho e renda no campo, assim como o aumento do conhecimento técnico dos agricultores, fortalecendo seu potencial empreendedor por meio da capacitação. (no da TCE no sistema: 1818/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de José Alencar Lima (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) e Município de Santana dos Garrotes (PB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 707052, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Material de Consumo, Contratação de Serviço de Terceiro Pessoa Física e Jurídica visando à implementação do projeto de comercialização direta dos produtos agroalimentares de pequenos produtores familiares", tendo vigido de 16/12/2009 a 31/12/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 7/5/2018 (notificações do Município e da Agência do Banco do Brasil - peças 45 e 46) e 27/5/2022 (Nota Técnica 32/2022/Ministério da Cidadania - peça 47) Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 71-73) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 74), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 025.188/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Alencar Lima (XXX.684.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santana dos Garrotes (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.